Tribunal: TJMT
Processo: 1019759-47.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019759-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), REGIS ADRIANO DESORDI PORAZZI - CPF: 613.709.400-68 (AGRAVANTE), MARLENE ROSA MASSAFRA PORAZZI - CPF: 662.588.630-00 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), CLOVIS ANTONIO BOTTON - CPF: 284.090.000-91 (AGRAVADO), ELAINE TEREZINHA CORASSA BOTTON - CPF: 718.533.240-00 (AGRAVADO), ANDRE JOSE BOTTON - CPF: 042.885.611-08 (AGRAVADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO – SUSPENSÃO DE PAGAMENTO E AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADAS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RITO PROCESSUAL EQUIVOCADO
– QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Não há como deferir o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de pagamento e o afastamento dos efeitos da mora se não evidenciado liminarmente o descumprimento contratual pela parte contrária.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Tapurah que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a tutela de urgência para que os ora agravantes pleiteavam “
a suspensão dos efeitos do Instrumento Particular de Contrato de Promessa Irretratável de Compra e Venda de Imóvel referente aos pagamentos das parcelas pelo Exequente até a decisão definitiva”
. Determinou a citação para
“apresentação de contestação na forma e prazo do artigo 335 e seguintes, do Código de Processo Civil”
.

Alegam que em 18-10-2017 adquiriram dos agravados 470ha, sendo 190ha de área aberta agricultável, 230ha de mata fechada, e outros 50ha de área passível de derrubada e consolidada para uso rural.

Aduzem que eles (agravados) não cumpriram com esse último item (entrega de 50ha).

Dizem que após pagarem 40% do preço convencionado, foram notificados pelos agravados para que continuassem com a contraprestação, sem contudo, cumprir com a parte deles.

Afirmam que, em razão da suspensão do pagamento, um dos agravados (Clóvis Antônio) passou a perturbar a sua posse em relação ao restante da propriedade vendida.

Argumentam que por se tratar de Execução, não poderia o feito tramitar como de conhecimento, mediante a apresentação de contestação, mas, sim, Embargos à Execução.

Pedem a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 180399680).

Contraminuta no ID. 195083670.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O deferimento de medida de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Não se verifica tanto a probabilidade do direito dos agravantes quanto o arguido perigo de dano.

Eles pretendem interroper o pagamento do imóvel e serem esquivados dos efeitos da mora porque a parte contrária não teria individualizado e entregue 50ha do imóvel negociado.

O próprio contrato prevê acréscimo ou desconto na contraprestação devida, se verificada diferença de área para mais ou para menos, além de o ajuste ter sido celebrado de maneira irretratável.

Em análise sumária do caso, prória desta fase de congnição não exauriente, conclui-se que o título judicial confere às partes os meios para solucionar eventuais entraves surgidos durante a sua execução.

Se 50ha não foram entregue o respectivo pagamento deve ser descontado.

A manutenção do
statu quo ante
é a regra que norteia a atuação do Judiciário em situações similares, não tendo os agravantes apresentado justa causa excepcional que admita o pagamento de apenas 40% das suas obrigações.

De qualquer forma, o pedido dos autores, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não avistada nesta oportunidade.

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que está, no presente caso, fundamentado e em consonância com a legislação de regência e com decisões anteriores do órgão
ad quem
, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas consistentes para autorizar a sua reforma.

No que tange à incompetência e prevenção, não foram apreciadas pelo juízo
a quo
, o que impõe o não conhecimento do Agravo nesse tópico, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI n. 10024133306878001, 18ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgamento em 11/03/2014, publicação em 14/03/2014, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DE PAGAMENTO
DE PRESTAÇÃO HABITACIONAL –
PERIGO E DANO IMINENTE NÃO EVIDENCIADO – REQUISITO NECESSÁRIO (ARTIGO 300 DO CPC)
– APLICABILIDADE DO CDC –
QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Não há como deferir o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de pagamento
de prestação habitacional
se não evidenciada liminarmente o perigo de dano proveniente da situação vivenciada há quase dois anos
.
É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
.
(N.U 1003284-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023, sem destaques no original).

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024